Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA PARTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Depreende-se do título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença que foi determinada a incidência de juros moratório de 1% ao mês a partir da citação sobre o saldo devedor proveniente da compensação entre os valores devidos pelas partes.
2. Considerando que não houve irresignação quanto ao ponto no momento oportuno, não há que se falar em reforma do decisum que determinou a incidência de juros de mora de 1% a partir da citação, nos termos do título executivo judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.